Tribunal: STF
Processo: HC 185714
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 577.472/GO. 
    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 11 (onze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de incêndio e associação criminosa (arts. 250, § 1º, "c" , e art. 288, caput, ambos do Código Penal), porque (Doc. 23)
    […] no dia 09 de fevereiro de 2019, por volta das 23h20min, na Secretaria de Obras do Município, situada na Rua Aciol Rodrigues de Sousa, Setor Vila Ceará, nesta cidade, os acusados, integrantes de organização criminosa, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de dano ao patrimônio público, e nas mesmas condições de tempo e local, causaram incêndio, expondo a perigo a vida e o patrimônio de outrem, ocasionando a completa destruição de 09 (nove) veículos de transporte coletivo do Município de Aragarças/GO. 
    O Juízo de origem negou à paciente o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 30): 
    HABEAS CORPUS. CAUSAR INCÊNDIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 
    1 - Não havendo prova de que a paciente tenha feito o pedido de prisão domiciliar no juízo de origem, não deve esta Corte se pronunciar, sob pena de supressão de instância. 
    2 – Se evidenciado na ocasião em que proferida a sentença condenatória a persistência os requisitos para a custódia preventiva, não havendo mudança no quadro fático que demonstre o desaparecimento dos motivos que ensejaram a prisão cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da carência de fundamentação da custódia, principalmente na hipótese em que a paciente respondeu ao processo presa e foi condenada pela prática do crime tipificado no artigo 250, § 1º, alínea “c” (por nove vezes), c/c artigo 288, caput, ambos do Código Penal, à pena final de 11 anos e 07 meses de reclusão, em regime fechado. 
    ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA 
    Contra essa decisão, nova impetração, agora vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator.
    Nesta ação, a defesa reitera o pedido de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade (Doc. 3). Enfatiza que o crime não fora cometido com violência ou grave ameaça a pessoa.
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    De todo modo, ante as matérias suscitadas, convém registrar as razões externadas pelo Juízo de origem ao negar o pleito defensivo (Doc. 27):
    Inicialmente, verifico que as razões que ensejaram a decisão que deferiu a prisão preventiva, foram exaustivamente expostas na sentença condenatória proferida na Ação Penal n° 201900180477, enquanto que a imprescindibilidade da medida está satisfatoriamente galgada em elementos sólidos, de forma que a pretensão nessa via estreita não merece acolhimento. 
    É do ordenamento jurídico que, inexiste constrangimento ilegal quando a decisão que decreta a prisão preventiva visa salvaguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, revelada pela gravidade concreta do fato criminoso (a requerente se associou aos demais condenados - integrantes de facção criminosa, para incendiar nove ônibus do patrimônio público do município, como forma de represália contra a atividade policial, tendo consequências graves posto que ficou demonstrado que o prejuízo financeiro ao erário em razão da completa destruição dos veículos foi extremamente elevado. Alem disso, as crianças do município ficaram sem ir a escola por um grande período, tendo o Município emprestado ônibus para realizar o transporte escolar. Os ilícitos praticados pela requerente causaram grande temor na população de Aragarças/GO demonstrando-a periculosidade da acusada).
    Quanto à dependência dos filhos menores, a requerente não juntou nenhum documento capaz de comprovar o alegado e ainda que comprovado, este motivo por si só não seria motivo suficiente para afastar a necessidade da segregação cautelar.
    Outrossim, como se vê da sentença proferida nos autos de ação penal acima mencionada, bem como no parecer ministerial neste pedido, inferem-se razões concretas para a manutenção da prisão da requerente, mormente a gravidade demonstrada pela conduta, razão suficiente para manter a prisão como forma de preservar a ordem pública, em cujo conceito não se compreende tão somente a prevenção da reiteração de fatos criminosos, mas também de acautelamento do meio social e da própria credibilidade da justiça, em face da própria gravidade dos crimes.
    Saliento que eventuais predicados pessoais favoráveis da requerente, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado, não são capazes de desconstituir o decreto de prisão preventiva quando presentes os requisitos que a ensejam.
    Neste contexto, no caso em apreço, entendo que as hipóteses elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal não são indicadas, haja vista a gravidade dos delitos praticados.
    Ademais, ter residência fixa. ocupação licita e possuir filhos menores não são motivos, por si só, capazes de ensejar a concessão da prisão domiciliar ou revogação da prisão preventiva da requerente.
    […]
    Verifica-se portanto, que não é possível concluir. que os filhos estejam a necessitar de imprescindíveis cuidados da requerente a ponto de sobrepor as razões que legitimaram a manutenção de sua prisão preventiva.
    Convém destacar, num primeiro momento, que a regra processual contida no caput do artigo 318. do CPP é claro quanto a possibilidade, não a obrigatoriedade da concessão do beneficio. 
    Sem prejuízo das conclusões expostas, a situação concreta nos revela desnecessidade da revogação cautelar, uma vez que, é de conhecimento deste Juízo que a requerente não exerce o papel materno, já que os filhos são criados pela avó.
    Não usar, levando-se em consideração a Recomendação de n° 62. de 17 de março de 2020, do CNJ, entendo que a prisão provisória não poderá ser substituída por medida alternativa, em razão da gravidade dos delitos praticados pela acusada. 
    Insta salientar, até o presente momento, não houve nenhuma alteração do contexto fálico e jurídico que envolve a prisão da requerente, permanecendo os fundamentos que ensejaram a manutenção da segregação cautelar.
    Com efeito, o art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
    Procedeu-se a nova alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. 
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 
    Na espécie, demonstrou-se que a paciente é mãe de duas crianças (Doc. 3). Isso não obstante, consta dos autos a gravidade concreta dos fatos a ela imputados – condenada pelos crimes de associação criminosa e incêndio, expondo a perigo a vida e o patrimônio de outrem, mediante a completa destruição de 09 (nove) veículos de transporte coletivo do Município de Aragarças/GO (Doc. 23). Destaca-se, ainda, a informação de que a paciente não exerce o papel materno, já que os filhos são criados pela avó, situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente